Tribunal: TJES
Processo: 5047208-81.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047208-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BAPTISTA CASSIMIRO e outros (2)
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°:

5047208-81.2024.8.08.0024

Recorrentes: JOAO BAPTISTA CASSIMIRO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES e JOAO BAPTISTA CASSIMIRO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO (AIT). NULIDADE DO AI BP00018306 POR FALTA DE IDENTI
FICAÇÃO DO AGENTE AUTUADOR. AI VD00086379
COM IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DO AGENTE (MATRÍCULA). VALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro a JOÃO BAPTISTA CASSIMIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3
– Preliminarmente, o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que as infrações já foram convertidas em penalidades e constam no prontuário do condutor para fins de pontuação e suspensão, sendo a autarquia o órgão competente para cumprir eventual ordem de cancelamento.

4 – Quanto ao mérito, a autarquia requerida não logrou êxito em demonstrar a regularidade do AI BP00018306, pois restou comprovado que o referido auto carece de identificação do agente autuador.
Ainda que a fiscalização ocorra por meio eletrônico ou videomonitoramento, a Resolução CONTRAN nº 909/2022 exige que o agente atue de forma remota, chancelando a infração.
A omissão total desse dado configura vício de forma que impede o controle de legalidade.

5
– No que tange ao AI VD00086379, o autor busca a sua anulação alegando que a identificação por número de agente (Agente 530076) seria insuficiente.
Entretanto, o uso da matrícula funcional constitui prática comum e legítima na Administração Pública, permitindo a identificação do servidor nos registros internos do órgão autuador e preservando a presunção de veracidade do ato administrativo. O auto em questão contém todos os demais requisitos legais (tipificação, local, data, hora e caracteres do veículo), não existindo prova nos autos que desconstitua a infração de estacionar em guia rebaixada, ônus que competia ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC. Assim, a sentença agiu com acerto ao manter a validade desta autuação.

6 – Se
ntença mantida por seus próprios fundamentos.

7 – Recursos conhecidos e improvidos. Condenação da parte autora ao pagamento de metade das custas processuais. Isento o Detran, por força de lei.
Condeno os recorrentes,
pro rata
, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, § 8º do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em relação à parte autora, por se encontrar amparada pela assistência judiciária gratuita.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)